Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711544-08.2019.8.07.0001 RECORRENTES: VERÔNICA DE BARROS SLOBODIAN MOTTA, IGOR ULISSES DRUMOND COELHO RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. LIBERDADE DE ESCOLHA. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. NÃO OCORRÊNCIA. MENSAGENS PUBLICITÁRIAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. INCLUSÃO DE SERVIÇO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEFICIÊNCIA. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A cobrança de valor indevido e o subsequente pagamento da quantia pelo consumidor não amparam, isoladamente, a pretensão à restituição em dobro. Nesse caso é necessária a demonstração de má-fé cometida pelo fornecedor. 2. No presente caso não foi demonstrada a prática abusiva denominada "venda casada". Se o adquirente tem conhecimento dos valores de cada serviço e resolve aderir ao plano associado por ser financeiramente mais vantajoso, constata-se a inexistência de abusividade apta a justificar eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 3. A oferta de mensagens publicitárias por meio de textos ou ligações telefônicas pode acarretar mero descontentamento inerente à vida cotidiana de quem resolve usufruir os serviços oferecidos por operadoras de serviços de telefonia. A caracterização de eventual dano moral, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que interfiram na esfefa jurídica extrapatrimonial da parte, o que não ocorreu no presente caso. 4. A frustração decorrente da inclusão de serviço sem a prévia autorização do consumidor e a consequente cobrança indevida não podem ser consideradas como fatores determinantes de eventual afetação aos atributos da personalidade. 4.1. No caso em análise, portanto, não foi demonstrada a ocorrência de danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 42 da Lei 13.709/2018 (Nova Lei Geral de Proteção de Dados), argumentando que o acórdão impugnado foi omisso em relação: (i) ao pedido de inversão do ônus da prova; (ii) à proteção de dados; (iii) ao pedido de publicidade enganosa; e (iv) à venda casada. Afirmam que a mera inclusão indevida de serviços digitais é causa de má-fé e autoriza a restituição em dobro dos valores cobrados; c) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que restou demonstrada a má-fé da recorrida, consubstanciada nas seguintes condutas ilícitas: telemarketing insistente, venda casada, cobrança por serviço não contratado, inúmeras falhas na prestação do serviço e propaganda enganosa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 42 da Lei 13.709/2018, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto ao cerceamento de defesa e à inversão do ônus da prova, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 3. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial se não houve demonstração da divergência, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1597894/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/11/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025